Tribunal: TJSP
Processo: 2223317-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
*Tutela de urgência – Declaratória c.c. indenização – Pedido para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*